Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707924-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Secretaria da Turma a Decisão anterior que determinei a suspensão do feito (Tema 1290 do STF). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator